Tribunal: TJDFT
Processo: 0748970-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748970-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EUCLIDES DO PRADO RIBEIRO PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EUCLIDES DO PRADO RIBEIRO, advogado constituído, com OAB/DF no 43.799, em favor de CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA, preso desde 16/11/2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que prorrogou a prisão temporária do paciente (fls. 10/13). Alega o impetrante que a prisão temporária do paciente foi prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer justificativa. Narra que “No dia 09 de novembro de 2023, o Ilustre representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra os investigados no autos da ação penal no 0745778-46.2021.8.07.0001 e requereu o arquivamento do inquérito em relação ao paciente CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA”. Pontua que as investigações estão encerradas e “O processo está concluso para o recebimento e homologação do arquivamento do inquérito policial para MM. juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal desde a data de 10 de novembro de 2023”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0745778-45.2021.8.07.0001), nota-se que em 16/11/2023, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal revogou a prisão temporária do paciente, nos seguintes termos: “Considerando que findou-se a fase investigativa e foi decretada prisão preventiva tão somente dos denunciados JOÃO ALEXANDRE e LEANDRO, determino a expedição de alvará de soltura em favor de todos os demais investigados que se encontram presos temporariamente nos autos n. 0740624-46.2021.8.07.0001, bem como o recolhimento dos mandados de prisão ainda pendentes de cumprimento. Proceda a secretaria à vinculação da presente ação penal ao procedimento cautelar n. 0740624-46.2021.8.07.0001”. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de novembro de 2023 15:05:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora